Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006705-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DOS SANTOS ANACLETO - CPF: 907.971.751-72 (AGRAVADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ROSSET & CIA LTDA - CNPJ: 61.522.173/0001-64 (AGRAVANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), DILARY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.422.621/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INDICADO. PLEITO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO PROTOCOLADA EM CANAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANDATO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais praticados sem intimação de advogado indicado por petição protocolada via PEA, após a migração dos autos para o sistema PJe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade dos atos processuais praticados sem intimação de patrono indicado em petição protocolada por meio indevido e desacompanhada de instrumento de mandato, especialmente quanto à alegação de violação ao contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

A ausência de procuração nos autos inviabiliza o reconhecimento da prerrogativa de intimação exclusiva, nos termos do art. 103 do CPC, sendo ineficaz o pedido de intimação feito por advogado sem poderes formalmente constituídos.

O protocolo da petição em sistema inaplicável (PEA), após a migração para o PJe, não gera efeitos jurídicos válidos, nos termos do Provimento no 23/2015-CM do TJMT.

Não demonstrado prejuízo processual relevante, mostra-se inaplicável a nulidade por ausência de intimação, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, §1o, do CPC).

A regra do art. 272, §§2o e 5o, do CPC, exige mandato nos autos para a eficácia do requerimento de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É juridicamente ineficaz o pedido de intimação formulado por advogado não habilitado nos autos por instrumento de mandato. 2. A utilização de sistema de peticionamento inadequado (PEA), em processo que tramita no PJe, não gera nulidade processual. 3. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade de ato processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 272, §§2o e 5o, 277 e 282, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.130.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento pela Rosset & Cia Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Maria Salete dos Santos Anacleto, indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados sem a intimação dos seus advogados.

Inconformada, a agravante defende que a interpretação adotada pelo magistrado não se mostra acertada, pois o seu advogado não foi intimado acerca do julgamento do recurso de apelação, acarretando o trânsito em julgado da decisão sem sua ciência, o que lhe causou prejuízo.

Segue sustentando, que somente após a digitalização dos autos verificou-se a irregularidade, o que ensejou o pedido de nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação do seu advogado.

Defende que a nulidade da intimação é manifesta, pois há certidão nos autos atestando que a petição requerendo o cadastro do patrono foi recebida, mas permaneceu pendente de juntada, impedindo a ciência do advogado indicado sobre o andamento processual.

Alega que o erro na digitalização dos autos impediu também a correta notificação dos procuradores anteriormente constituídos, pois apenas um deles foi cadastrado, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Fundamenta sua pretensão na jurisprudência do STJ, segundo a qual é nula a intimação realizada sem a devida observância da indicação de advogados específicos, conforme arts. 272, §§2o e 5o, ambos do CPC. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal (id. 273752358).

As informações foram prestadas no id. 275243351, mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 279020873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado por
Maria Salete dos Santos Anacleto em desfavor de Dilary Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Rosset & Cia Ltda.

A executada Rosset & Cia Ltda., ora agravante, peticionou no id. 110825454, afirmando que em 11.11.2020, protocolou uma petição, via PEA, na qual postulou que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado André Gustavo Salvador Kauffman, OAB/SP no 168.804.

Sustentou que tal requerimento não foi observado, ensejando a nulidade de todos os atos processuais praticados sem a devida intimação.

O Magistrado de origem proferiu decisão no id. 183709828- autos de origem e julgou improcedente o pedido formulado, facultando ao advogado André Gustavo Salvador Kauffman, OAB/SP no 168.804 instruir o pedido de id. 122258542 com a devida procuração ou substabelecimento, no prazo de quinze dias. Por fim, determinou a intimação da parte exequente para que atualize o débito exequendo e indique bens passíveis de penhora no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão e arquivamento.

Contra essa decisão, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que a ausência de intimação de seu patrono regularmente constituído comprometeu o contraditório e a ampla defesa, gerando prejuízo concreto, notadamente diante da prolação de decisões relevantes nos autos sem sua ciência, inclusive com o trânsito em julgado da apelação interposta.

Argumenta, ainda, que havia requerimento específico para que as intimações fossem realizadas em nome de seus procuradores, e que a serventia judicial deixou de observar tal requerimento, não havendo cadastramento integral da equipe jurídica indicada. Sustenta violação ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi instruído com documentos, inclusive com cópia da petição protocolada via PEA.

A parte agravada contrapôs a tese recursal, sustentando que o advogado cujo nome foi indicado para intimações não apresentava, à época, procuração ou substabelecimento nos autos. Ressalta, ainda, a utilização inadequada do PEA em processo que já tramitava no PJe, além da ausência de comprovação de prejuízo que justificasse a decretação de nulidade, invocando o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto do acerto ou desacerto da decisão que
rejeitou o pedido para declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados sem a intimação da parte executada.

Em suma, a controvérsia posta nos autos reside na validade dos atos processuais praticados
sem a prévia intimação do patrono indicado
pela parte executada/agravante,
Rosset & Cia Ltda
, sob a alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade formulado pela agravante, ao fundamento de que a petição que requeria intimações em nome do advogado
André Gustavo Salvador Kauffman
fora protocolada em ambiente inadequado —
Portal Eletrônico do Advogado (PEA)
— quando o feito já tramitava sob o
sistema PJe
, sendo exigível, portanto, a formulação de requerimentos diretamente no ambiente eletrônico adequado.

De fato, conforme consta da decisão agravada e dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que a mencionada petição foi protocolada em
11/11/2020
, data posterior à migração dos autos ao PJe, ocorrida em
28/10/2020
. Também é certo que, até a decisão de indeferimento,
não constava nos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao referido advogado
.

Essa constatação atrai, inicialmente, o exame da regularidade da representação processual.

É cediço que o
art. 103 do CPC
impõe como condição de validade da postulação em juízo a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento de mandato. Inexistente tal instrumento nos autos, a mera formulação de pedido de intimação, ainda que expressa, é juridicamente ineficaz para fins de garantir ao causídico a prerrogativa de ser intimado de forma exclusiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o pedido de intimação apenas surte efeitos se regularmente subscrito por advogado devidamente habilitado no processo
, o que não é o caso dos autos no momento da formulação do requerimento.

Ademais, cumpre observar que, no tocante à forma de peticionamento, a utilização do
Portal Eletrônico do Advogado (PEA)
não é admitida em processos que já se encontrem em trâmite pelo sistema
PJe
, conforme expressamente dispõe o
Provimento n.o 23/2015-CM do TJMT
, além de diversas decisões desta Corte e do STJ, no sentido de que
o PEA é mecanismo acessório, inaplicável aos feitos eletrônicos
.

Tal compreensão reforça a conclusão de que o peticionamento realizado pela agravante
não gerou efeitos válidos
, tampouco poderia gerar a nulidade pretendida, por ausência de vício imputável ao juízo ou à serventia. Não se trata aqui de omissão do Poder Judiciário, mas sim de equívoco técnico da própria parte, que não observou as
normas regimentais
aplicáveis ao novo rito eletrônico.

Outro aspecto relevante refere-se à alegação de
prejuízo
.

O art. 282, §1o, do CPC estabelece que a nulidade de ato processual somente será decretada quando houver demonstração de prejuízo à parte.

Embora a agravante sustente genericamente que a ausência de intimações causou-lhe prejuízos,
não há comprovação nos autos de que tenha sido privada de praticar atos essenciais ou que alguma decisão tenha sido proferida sem a possibilidade de interposição de recurso
.

Com efeito, mesmo após o trânsito em julgado da apelação, foi facultado ao causídico regularizar sua representação, sendo-lhe concedido prazo para juntar instrumento de mandato.

Ademais, a jurisprudência, inclusive, reconhece que
a ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas
, consagrado no art. 277 do CPC.

Por fim, quanto ao argumento da agravante baseado no
art. 272, §§ 2o e 5o do CPC
, cumpre esclarecer que a eficácia da regra que exige a intimação em nome do advogado expressamente indicado depende da
existência de instrumento de mandato nos autos
. Sem tal requisito, o comando legal não se opera.

A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, conforme ilustram, entre outros, os seguintes precedentes:
“É nula a intimação quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de advogado devidamente constituído nos autos, e tal providência não for observada. Todavia, a ausência de mandato nos autos impede a caracterização do vício.”
(AgInt no AREsp 2.130.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/10/2023).

No caso dos autos, inexistindo mandato regular e sendo o peticionamento realizado por canal indevido,
não se configura nulidade alguma
, tampouco houve prejuízo demonstrado.

Assim, à luz do princípio da legalidade processual, da ausência de poderes formalmente outorgados ao advogado indicado, da utilização inadequada do sistema de peticionamento e da ausência de comprovação de prejuízo,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025